Tribunal: TJMT
Processo: 0001015-40.2013.8.11.0107
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001015-40.2013.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), Fabiano Nichele (APELADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANO NICHELE - CPF: 841.175.081-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO

CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE – DANO MORAL COLETIVO RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DEVIDO - VALOR ARBITRADO MEDIANTE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO.

Uma vez que devidamente reconhecido o dever de pagamento de indenização por
danos morais coletivos, o quantum arbitrado deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade, bem como a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida, a fim de que sirva de freio à degradação ambiental.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã – MT, que nos autos da Ação Civil Pública 0001015-40.2013.8.11.0107 julgou parcialmente
procedentes
os pedidos formulados na inicial para condenar o apelado à recomposição do meio degradado, apresentando PRADE junto ao órgão competente, no prazo de 60 idas, sob pena de conversão em multa pecuniária, além de determinar que o apelado se abstenha de desmatar, julgando improcedente o pedido de condenação do recorrido por dano material e
dano moral ambiental coletivo.

Em 16/07/2021 esta Corte de Justiça, ao apreciar a irresignação do recorrente, manifestou-se a unanimidade pelo

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para condenar o apelado ao ressarcimento dos danos materiais pelo desmatamento e exploração de 15,467 hectares de floresta nativa sem autorização ou licença do órgão ambiental competente, que, por sua vez, deverão ser apurados em liquidação de sentença (ID. 94621956).

Irresignado com o acórdão, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial (ID. 102437479), o qual foi julgado procedente, para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva (ID. 189478160).

Os autos foram devolvidos a este Sodalício, e, por força de determinação da Vice-Presidente do TJ-MT encaminhados a esta Câmara para as providências necessárias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, mister anotar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1989778-MT (2022/0065351-0) reconheceu a existência de dano moral coletivo, determinando a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça, a fim de que a luz das circunstâncias que entender relevante, quantifique a indenização a ser aplicada em desfavor de
Fabiano Nichele.

Como é de conhecimento, o meio ambiente é contemplado pela Constituição Federal como bem jurídico universal, ao dispor que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

Logo, a pessoa física ou jurídica que causar dano ao meio ambiente, se sujeitará às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, consoante artigo 225, § 3.º da Constituição Federal, que assim dispõe:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Nesta senda, a Lei n.º 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 9.º, inciso IV, diz que são instrumentos da política nacional do meio ambiente o licenciamento e a revisão da atividade, enquanto o seu artigo 4.º, inciso VII, dita que a política do meio ambiente visará à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

E, por fim, dispõe o § 1.º do artigo 14 da citada Lei que:

“Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência da culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”.

Já a Lei Complementar n.º 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente), em seu art. 18, dispõe que:

“As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive os órgãos e entidades da administração pública que vierem a construir, instalar, ampliar e funcionar estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento junto à SEMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis”.

Pois bem. Feitas essas considerações iniciais, e, em razão do dano moral coletivo reconhecido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, passo a quantificar o
quantum
que deverá ser pago a título de indenização.

Acerca do
tema em destaque
(
fixação do
quantum
indenizatório), a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que encontra-se

adstrita ao arbítrio prudente do julgador, subjetivamente adotado, e, em se tratando de dano extrapatrimonial coletivo, o Magistrado deve ainda levar em consideração as características próprias aos direitos difusos, devendo a reparação imposta representar para a sociedade o reconhecimento aos seus valores essenciais, dentre eles a proteção ao consumidor e à dignidade da pessoa humana.

Reflexamente, o responsável pela reparação deve deter condições ao cumprimento da condenação, sob pena de inviabilizar a pretendida reparação integral e seu caráter punitivo e/ou inibitório.

Não obstante, sobre o tema em destaque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, destaca a necessidade de que,
na fixação da indenização por danos morais em decorrência de dano ambiental, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado.
(STJ - REsp n. 1.374.284/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/8/2014, DJe de 5/9/2014).

Nesse ponto, avalio que, em vista aos elementos constantes dos autos, denotadores da gravidade da conduta apurada, a capacidade econômica do Infrator/Apelado, o caráter pedagógico da medida,
considero razoável a fixação do valor, a título de danos morais coletivos, em

R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nessa esteira de raciocínio a jurisprudência deste egrégio Tribunal estabelece requisitos a serem observados a respeito:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - QUEIMADA SEM AUTORIZAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - OBRIGAÇÃO PROPTER REM -
DANO MORAL COLETIVO - CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- RECURSO DESPROVIDO. 1.
A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator
. 2. Na hipótese, ficou
comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o status quo
. 3.
O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental
. In casu, observados estes parâmetros, tenho que o quantum deve ser mantido. 4. Recurso desprovido.” (N.U 1001200-59.2018.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator
Gerardo Humberto Alves Silva Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/10/2022, publicado no DJE 31/10/2022).

Desta maneira, acredito que o aludido montante satisfaça os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
mormente em se considerando que

o valor da indenização deve reverter, em favor da sociedade, os benefícios econômicos que o infrator iria obter com a atividade degradadora,

não se restringindo o objeto de reparação apenas à agressão ao meio ambiente, mas também à privação imposta à sociedade do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degradado proporcionaria.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
arbitro
em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a reparação a título de dano moral ambiental coletivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024